Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703736-84.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIEL SOARES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME COM ARMA DA POLÍCIA MILITAR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta dos agentes foi direcionada ao patrimônio da vítima, a qual foi retirada da direção de seu veículo sob grave ameaça exercida com arma de fogo. 2. Admite-se a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica crimes de roubo e extorsão com arma da polícia militar, a qual foi acautelada legitimamente ao seu genitor e, ainda, puxa o ferrolho da pistola durante a ação delituosa, sobrelevando a chance de disparo acidental. 3. A simulação de corrida por meio de aplicativo de transporte para atrair o motorista, encontra razoabilidade com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. 4. Se a manutenção da vítima no interior do veículo ocorreu, tão somente, para a prática do crime de extorsão, imperativo é o afastamento da causa de aumento do artigo 157, § 2o, V, do Código Penal. 5. A majoração da pena em decorrência da presença da causa de aumento constante no § 1o do artigo 158 do Código Penal, pelo concurso de dois agentes em fração de 2/5, sem qualquer fundamentação, deve ser readequada para o mínimo legal de 1/3. 6. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há que se falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Precedentes do STJ. 7. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou os paradigmas para demonstrar eventual dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ressalte-se, quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional que “a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo" (AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017